Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Revisão criminal. Inimputabilidade. Necessidade de prova pré-constituída.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário.
2 - Na revisão criminal não se admite dilação probatória, com a instauração do incidente de insanidade mental.
3 - A interdição para atos da vida civil não significa inimputabilidade penal, que exige a presença de pressupostos próprios, sobretudo se a sentença que declarou o requerente incapaz para os atos da vida civil baseou-se em laudo feito quase três anos após os crimes pelos quais condenado.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.